Tribunal: TJSP
Processo: 1032330-32.2020.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Obscuridade - Pretensão de caráter infringente. Prequestionamento explícito. DESCABIMENTO: Matéria já decidida no acórdão. Inexistência de lacunas ou de qualquer deformidade passível de correção no v. Aresto.

RECURSO REJEITADO.